Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL. PA SEI 0003614/2020.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.
2 – Conflito de competência. Competência do Juízo do lugar da prática da infração. É competente o Juizado Especial Cível de Brasília para processar e julgar ação criminal que visa apurar conduta de menor potencial ofensivo praticada, em tese, no Complexo Penitenciário da Papuda, integrante da Circunscrição Judiciária do Jardim Botânico (art. 70 CPP).
3 – A Lei Complementar 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, por meio do Tribunal Pleno, decidiu, no PA SEI n. 0003614/2020, em estudo sobre a redistribuição de demanda jurisdicional na área da Região Administrativa do Jardim Botânico, por manter a competência na referida região administrativa, como decorrência da Lei Complementar n. 958/2019. Para tanto, não se mostrou necessário alterar a redação da Resolução n.04/2008, neste ponto, pois o art. 2o, parágrafo único, alínea “h”, da referida norma já atende à finalidade hermenêutica desejada (Resolução n. 005/2021 do TJDFT). Dessa forma, passado pelo crivo do Tribunal Pleno, resta observado o disposto no art. 17, § 2o. da Lei n. 11.697/2008, e, de resto o disposto no art. 96, II, “d”, da Constituição Federal, de modo que a competência para o processamento e julgamento dos feitos da região administrativa do Jardim Botânico é da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4 – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília.

F